Tribunal: TJMT
Processo: 1007027-63.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007027-63.2025.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 345.208.991-68 (ADVOGADO), JACLES GEORGE DE MELO - CPF: 296.833.274-00 (AUTOR), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REU), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA AÇÃO RESCISÓRIA E EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO A 2a VOGAL, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
REDISCUSSÃO A MATÉRIA. S
UCEDÂNEO RECURSAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. APLICAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA.

I - CASO EM EXAME:

Ação rescisória ajuizada com fundamento nos incisos V e VIII do art. 966 do CPC, visando desconstituir decisão monocrática proferida em apelação cível, que reconheceu a prescrição do fundo de direito em ação de retificação de ato de reforma de policial militar.

II - QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

Preliminar de inadequação da via eleita, suscitada pelo Estado de Mato Grosso, que alega que a ação rescisória não se presta à simples rediscussão de matéria já decidida em decisão
transitada em julgado, configurando, assim, sucedâneo recursal inadequado.

III - FUNDAMENTAÇÃO:

A ação rescisória constitui via excepcional de impugnação, admitida apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 966 do CPC, não sendo apropriada para reexame de matéria já decidida de maneira definitiva. A decisão rescindenda, ao aplicar a prescrição quinquenal do fundo de direito para revisão de ato de aposentadoria, está em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ, em especial o
Tema Repetitivo n. 1.017/STJ
.
A utilização da ação rescisória no presente caso configura tentativa de reabertura de discussão sobre a prescrição já decidida, configurando erro de procedimento.

IV - DISPOSITIVO E TESE DE JULGAMENTO:

Acolhimento da preliminar de inadequação da via eleita e, consequentemente, extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC. A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para reexaminar matéria já decidida em sede de decisão transitada em julgado.

Dispositivos relevantes citados:
Artigos, 485, VI
e

966
, V e VIII, do CPC

Jurisprudência relevante citada:
Tema Repetitivo n. 1.017/STJ

(
REsp
1.772.848/RS);

AgInt
no
REsp
n. 1.996.326/PA

(STJ);

AgInt
no
AgInt
na AR n. 6.791/DF, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 14/5/2025, DJEN de 20/5/2025.

R E L A T Ó R I O

Ação Rescisória

ajuizada com fundamento nos incisos V e VIII do art. 966 do CPC, objetivando
desconstituir
decisão monocrática proferida em sede de apelação
cível
, que reconheceu a prescrição do fundo de direito em
ação de retificação de ato de reforma de policial militar
.

O a
utor
,
aposentado
por invalidez em
01.08.2005,
com proventos de
C
abo da P
MMT,

pleiteou, em 17.11.2023,
retificação para receber proventos de Terceiro Sargento
PM,
conforme a então vigente
Lei Complementar n. 26/1993
, além de indenização por danos morais
(Id. 273361863).

Em primeira instância, a sentença
reconheceu o direito do autor
à retificação do ato de reforma e ao recebimento de indenização por danos morais. O magistrado de primeiro grau entendeu que a prescrição quinquenal prevista no Decreto n
.
20.910/32 aplicava-se apenas às parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, preservando o direito do autor quanto ao fundo de direito e às parcelas posteriores
(Id.

27336185
8).

Interposto recurso de apelação, este foi provido em decisão monocrática,
reformando integralmente a sentença
.
A decisão
rescindend
a
fundamentou-se na aplicação da prescrição quinquenal prevista no Decreto n
.
20.910/32, entendendo que se tratava de revisão de ato de aposentadoria, hipótese em que incide prescrição do fundo de direito, conforme jurisprudência consolidada
(Id. 273361855 – fl. 135 a 139).

Nesse contexto, o
autor sustenta

que a decisão rescindenda violou de forma manifesta norma jurídica ao aplicar a prescrição do fundo de direito, desconsiderando a natureza sucessiva da verba postulada, em contrariedade à Súmula 85 do STJ.

Alega, ainda, erro de fato, porquanto o julgado desconsiderou elementos objetivos constantes dos autos de origem, especialmente no tocante à vigência e aplicabilidade da L
C
n. 26/1993.

Nesses termos, requer:
“
1. O reconhecimento da prescrição apenas das parcelas vencidas antes dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da presente ação, nos termos da Súmula 85 do STJ e da legislação aplicável.
2
. O afastamento da alegação de prescrição do fundo de direito, tendo em vista a natureza sucessiva do benefício pleiteado. 3. O reconhecimento da aplicabilidade da Lei Complementar no 26/93,
conforme o entendimento consolidado no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para o cálculo dos proventos de aposentadoria.

4. A condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme os parâmetros da jurisprudência do STJ. 5. O julgamento da presente ação rescisória, com a consequente modificação da decisão original, conforme os fundamentos exposto
s”

Na decisão inaugural,
foi deferida a
gratuidade da justiça e adm
itido o
processamento da ação
, por tempestiva
(
I
d.
278603871).

Citado, o Estado de Mato Grosso
apresentou contestação, arguindo preliminar de inadequação da via eleita e, no mérito, pugnou pela manutenção da decisão rescindenda, por entender corretamente reconhecida a prescrição do fundo de direito com base na jurisprudência dominante do STF e do STJ
(Id. 286108874).

Impugnação aos termos da contestação (Id. 286757387).

No despacho saneador,
postergou-se a apreciação da
preliminar de inadequação
, e
dispensou-se a
instrução probatória e a prazo para as alegações finais, nos termos do art. 197, § 2o do RI/TJMT (
Id.
29137364).

A
Pro
curadoria-Geral de Justiça
observou a ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (Id. 292096870).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – INADEQUAÇÃO)

O Estado de Mato Grosso suscita,
em preliminar,
a inadequação da via eleita,
ao
argumento de que o
autor
pretende
rediscutir matéria já decidida em decisão monocrática transitada em julgado,
buscando, indevidamente,
sucedâneo recursal na
presente ação
rescisória
.

A ação rescisória
c
onstitui via autônoma e excepcional de impugnação de decisões judiciais transitadas em julgado, somente admissível nas hipóteses taxativamente previstas no art. 966 do C
PC,
não se prestando à mera rediscussão de matéria de mérito regularmente decidida.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA NO DECISUM RESCINDENDO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INSTRUMENTO RESCISÓRIO UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. PRETENSÃO DE SIMPLES REFORMA. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Para a propositura da ação rescisória, nos termos do artigo 966, inciso V, e § 2.o, inciso II, do Código de Processo Civil, a violação à disposição expressa de lei exige que a norma tenha sido diretamente desrespeitada pela decisão de mérito que se pretende rescindir, de modo a emergir ofensa à sua literalidade.

2. Na decisão unipessoal ora agravada, foi consignado que, além de não ter sido demonstrada a ocorrência de violação direta e literal à norma citada, o julgado atacado, ao contrário do que se alega, não divergia da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça ao tempo da sua prolação.

3. Em prol de se preservar o instituto da intangibilidade da coisa julgada, a via rescisória não deve ser empregada como um recurso substitutivo não utilizado no tempo oportuno, nem serve para reparar uma possível injustiçada decisão final.

4. Mantidos os fundamentos da decisão agravada, porquanto não infirmados por razões eficientes, é de ser rechaçada mera pretensão de reforma.

5.
Agravo interno a que se nega provimento.
”

(
AgInt
no
AgInt
na AR n. 6.791/DF, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 14/5/2025, DJEN de 20/5/2025.)

No caso em exame, a decisão rescindenda reconheceu a prescrição da pretensão deduzida pelo autor, por expressa aplicação da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual incide a prescrição quinquenal do fundo de direito em ações que visam à revisão de atos de aposentadoria.

A decisão fundamentou-se, de modo expresso, na tese firmada no
Tema Repetitivo n. 1.017/STJ
, consolidada no julgamento do
REsp
1.772.848/RS
, bem como na orientação posterior fixada no
AgInt
no
REsp
n. 1.996.326/PA
, reafirmando que o prazo prescricional para revisão de ato de aposentadoria é quinquenal e se inicia na data da concessão do benefício.

A pretensão deduzida na inicial da presente ação rescisória, ao buscar a revisão do Ato de Reforma n. 175/2005, para a inclusão de posto superior com fundamento na LC n. 26/93, configura, inequivocamente, pretensão revisional de ato de aposentadoria,
a qual, como visto
, submete-se à prescrição quinquenal do fundo de direito

Ademais,

a
decisão rescindenda aplicou de forma adequada a distinção jurisprudencial entre pretensões de natureza alimentar decorrentes da atividade funcional (que se sujeitam à Súmula 85/STJ) e pretensões de revisão do ato de aposentadoria, sujeitas à prescrição do fundo de direito, nos termos do Tema 1.017/STJ.

Não há, portanto, qualquer erro de fato, violação literal de dispositivo legal ou outro vício rescisório que legitime a desconstituição da coisa julgada, sendo evidente que a ação rescisória foi manejada com o propósito de reabrir discussão sobre matéria já decidida de maneira
definitiva, o que caracteriza verdadeira utilização da via rescisória como sucedâneo recursal, vedada pela jurisprudência consolidada.

Diante do exposto,
ACOLHO a
preliminar de inadequação da via eleita
e, em consequência, extingo o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do C
PC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2025